Tribunal: TJSP
Processo: 0005589-04.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005589-04.2019.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOHN TEILO
AMORIM BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005589-04.2019.8.26.0520 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO N° 0005589-04.2019.8.26.0520
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - DEECRIM UR9
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: JOHN TEILO AMORIM BRITO
VOTO N° 48.415
Agravo em execução Progressão de regime prisional
Ausência de méritos do sentenciado Sentenciado
que não possui valores éticos e morais necessários ao
bom convívio social
Prematura e temerária a
concessão do benefício
Decisão reformada para
cassar a progressão de regime concedida, regredindo
o sentenciado ao regime fechado.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra a decisão de fls.
82/83, que deferiu pedido de progressão de regime ao reeducando JOHN TEILO
AMORIM BRITO.
Pleiteia a reforma da r. decisão, determinando-se a
regressão do sentenciado ao regime fechado, cassando-se a progressão de
regime pela falta de méritos do sentenciado. Alega, ainda, a necessidade do
laudo do médico psiquiatra para a completude do exame criminológico (fls.
01/12).
Oferecida contraminuta (fls. 182/184), mantida a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005589-04.2019.8.26.0520 -Voto no
3
(fl. 185), o recurso foi regularmente processado e, nesta instância, a Douta
Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls. 201/205).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, o sentenciado encontra-se descontando pena
consistente em 30 anos e 06 meses de reclusão pela prática de crimes graves,
tais como roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e
restrição de liberdade das vítimas, bem como posse de arma de fogo com
numeração suprimida, e possui término previsto para 11/07/2046 (fls. 67/69).
Não agiu com seu costumeiro acerto o Juízo “a quo” ao
deferir o pedido de progressão de regime.
Na verdade, pelo conjunto de fatores constante dos autos,
constata-se que o sentenciado não possui méritos para ser beneficiado.
Saliente-se, assim, que não merece sustentação a decisão
recorrida, haja vista a elevada pena imposta ao reeducando, bem como o
cumprimento mínimo de tal sanção, restando ainda lapso temporal alargado a
cumprir, além da já asseverada gravidade dos delitos perpetrados, de modo que,
na verdade, ao menos na hipótese vertente, se cuida de sentenciado habituado
ao mundo do crime, o qual não deve ser tratado como se fosse criminoso
ocasional.
Como é cediço, para se obter o benefício progressão de
regime prisional, é necessário que o reeducando dê seguras mostras - no curso
da execução - de que ela pode ser promovido para um regime mais ameno no
qual a vigilância é menos rigorosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005589-04.2019.8.26.0520 -Voto no
4
Ressalte-se ainda que, bom comportamento carcerário não
se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos serve como
fator indicativo de sua readaptação social. Portanto, o deferimento de sua
pretensão, nesse momento, é bastante prematura e tal atitude se revelaria
temerária, uma vez que representa sério risco à sociedade.
Assim, como em matéria de execução criminal vigora não o
princípio in dubio pro reo, mas sim in dubio pro societate, é necessário que o
reeducando seja regredido regime fechado.
A seguinte jurisprudência corrobora este entendimento:
REGIME PRISIONAL - Progressão - Fechado para o
semiaberto - Inadmissibilidade - Inteligência do artigo 112 da
Lei das Execuções Penais - Hipótese em que não
demonstrado o mérito do condenado que recomendasse a
evolução - Inclinação para a criminalidade ainda presente -
Permanência do regime fechado, ademais, que visa a
assimilação de maneira satisfatória da terapêutica penal -
Recurso não provido. A progressão no regime prisional está
sujeita não só ao pressuposto de caráter objetivo, que é o
cumprimento de certo lapso temporal da pena, como
também ao requisito de caráter subjetivo, que é a
demonstração de condições pessoais para a passagem ao
estágio seguinte. (Agravo n. 183.469-3 - São Paulo - 1a
Câmara Criminal de Férias - Relator: Marcial Hollanda -
10.07.95 - V.U.)
Desta forma, como não ficou provado que o condenado
possui méritos para a obtenção do benefício, o mesmo deve ser tornado sem
efeito, e, consequentemente, a r. decisão combatida deve ser reformada e o
benefício cassado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para reformar
a decisão agravada e cassar a progressão de regime concedida, regredindo o
sentenciado JOHN TEILO AMORIM BRITO ao regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005589-04.2019.8.26.0520 -Voto no
5
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator